Tribunal: TJES
Processo: 5007170-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007170-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIMAS CANDIDO PESSOA MEZABARBA

AGRAVADO: CRISTIANO EUSTAQUIO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
.
INOBSERVÂNCIA DO
CAPUT
DO ART. 1.018 DO CPC.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE.
VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Preliminar: O agravante cumpriu com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, ao juntar aos autos de origem cópia do presente recurso de agravo de instrumento em 12/07/2023. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: O pedido de reconhecimento de união estável é questão prejudicial ao pedido reivindicatório aduzido na origem, na medida em que existe a pretensão do agravante de, na qualidade de suposto convivente, herdar a integralidade dos bens deixados pela Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos, dentre eles, o referido imóvel.

3.
Não se verifica a presença do requisito atinente ao
periculum in mora
apto ao deferimento do pedido liminar na origem, na medida em que o agravante reside no imóvel objeto da lide há mais de 10 (dez) anos.

4

Recurso de conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007170-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DIMAS CÂNDIDO PESSOA MEZABARBA

AGRAVADO
S
:
CRISTIANO EUSTÁQUIO DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Art. 1.018, § 2º, do CPC)

Em peça acostada no id 5699290, a parte agravada ofertou contrarrazões alegando, em caráter preliminar, a inadmissão do presente agravo de instrumento, por violação ao § 2º, do art. 1.018, do CPC.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o agravante cumpriu com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, ao juntar aos autos de origem cópia do presente recurso de agravo de instrumento em 12/07/2023.

Assim,
REJEITO
a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007170-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DIMAS CÂNDIDO PESSOA MEZABARBA

AGRAVADO
S
:
CRISTIANO EUSTÁQUIO DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIMAS CÂNDIDO PESSOA MEZABARBA
em face da r. decisão com cópia no id 5415517, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação reivindicatória
ajuizada por
CRISTIANO EUSTÁQUIO DOS SANTOS E OUTRA

em face do recorrente, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido desocupe, voluntariamente, o imóvel objeto da demanda de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Em suas razões de id 5415497, o agravante aduz, em síntese, que
(i)
não restam preenchidos os requisitos para deferimento da liminar;
(ii)
o recorrente é herdeiro necessário da
de cujus
, visto que mantinham, desde 2011 até o seu falecimento, relação de união estável; e
(iii)

ainda encontra-se em trâmite a “ação declaratória de união estável” registrada sob o nº 0001875-45.2020.8.08.0021.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
deferido
mediante a decisão acostada no id 5506261.

Contrarrazões, no id 5699290, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“
ação reivindicatória
”
ajuizada por
CRISTIANO EUSTÁQUIO DOS SANTOS E APARECIDA DAS GRAÇAS SANTOS
,
ora agravados, em face de
DIMAS CÂNDIDO PESSOA MEZABARBA
, ora agravante, na qual aduzem, em síntese, que são os legítimos proprietários do imóvel constituído pelo apartamento 801, do Edifício Marco I, situado na Rua José Ferreira Ferro, nº 171, na Praia do Morro, em Guarapari/ES, o qual está sendo ocupado de forma ilícita pelo requerido.

Seguem narrando que o título de proprietários do imóvel decorre de herança deixada pela falecida avó paterna, Sra. Odete Pereira Santos, que ao falecer o deixou para seus dois filhos, Sr. Mário Eustáquio Pereira dos Santos (pai do 1º requerente) e Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos (tia do 1º requerente), na fração de 50% (cinquenta por cento para cada herdeiro).

Após a morte do seu genitor, Sr. Mário Eustáquio Pereira dos Santos, e posteriormente da tia, Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos, alegam que toda a propriedade do imóvel passou a pertencer aos requerentes.

Nesse cenário, aduzem que, com o óbito dos parentes ascendentes, o 1º requerente herdou 75% (setenta e cinco por cento) do imóvel reivindicado, sendo 25% (vinte e cinco por cento) quinhão decorrente do pai e 50% (cinquenta por cento) de sua tia, enquanto que a 2ª requerida, em razão da meação com o Sr. Mário Eustáquio, possui 25% (vinte e cinco por cento) do bem.

Alegam que o requerido, por volta de 2011, se envolveu em um relacionamento amoroso com a
de cujus
Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos, frequentando o apartamento objeto da presente demanda. E que, após o falecimento dessa, em 15/02/2020, o agravante passou a ter nítida conduta irregular, trocando as fechaduras, assumindo a posse e utilizando-se do imóvel como residência.

Basicamente diante de tais argumentos, ajuizaram a presente ação, pugnando, liminarmente, pela desocupação do imóvel constituído pelo apartamento 801, do Edifício Marco I, situado na Rua José Ferreira Ferro nº 171, na Praia do Morro, em Guarapari/ES.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente delineados.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a parte requerida interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.
De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, verifica-se que o recorrente ajuizou
“ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem
“, tombada sob o nº 0001875-45.2020.8.08.0021, em trâmite na 2ª Vara de Família de Guarapari, na qual aduz que convivia em relação de união estável com a Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos desde junho de 2011 até a data do falecimento dessa, que ocorreu em 15/02/2020.

Nesse cenário, é evidente que o pedido de reconhecimento de união estável é questão prejudicial ao pedido reivindicatório aduzido na origem, na medida em que existe a pretensão do agravante de, na qualidade de suposto convivente, herdar a integralidade dos bens deixados pela Sra. Maria Ângela Pereira dos Santos, dentre eles, o referido imóvel.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DA RÉ, NO PRAZO DE VINTE DIAS. Insurgência da ré. (...)
Propositura de ação de dissolução de união estável C.C partilha de bens
. Ré, no polo ativo da demanda, obteve, posteriormente, tutela de urgência para permanência em imóvel onde ambos residiam. Impossibilidade de reunião dos processos. Conexão modifica apenas competência relativa. Previsão do art. 54, do CPC. Competência em razão da matéria é absoluta. Ação reivindicatória é possessória indireta, a ser julgada em Vara Cível. Dissolução de união estável C.C partilha de bens é competência de vara de família. Verificada, contudo, prejudicialidade externa.
Permanência da ré em imóvel necessita de eventual reconhecimento do direito de partilha do bem. Questão que só pode ser discutida na demanda por ela distribuída. Ação reivindicatória depende do julgamento daquela causa.
Possibilidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Preliminar rejeitada. Agravo parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; AI 2294293-75.2022.8.26.0000; Ac. 16647378; Campinas; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 12/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2077)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO SUCESSÓRIO. Decisão que determinou a arrecadação de todos os bens de propriedade do falecido, determinando a lavratura do auto de arrecadação e imissão na posse o Curador da herança jacente.
Requerente alega união estável homoafetiva com o inventariado. Existência de ação de reconhecimento de união estável. Prejudicialidade reconhecida
. Reforma do decisum. Deve ser suspenso o processo de inventário até sentença a ser proferida na Vara de Família. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0026356-61.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 23/09/2022; Pág. 639) (grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INADMISSIBILIDADE RERCURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. (...) Nos termos do art. 313, V, alínea a, do Código Processo Civil, ocorrerá a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Havendo prejudicialidade entre a ação de despejo e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável na qual se discute a partilha do imóvel, impõe-se a suspensão do processo
.
(TJMG; AI 1254709-78.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 25/08/2022; DJEMG 26/08/2022)
(grifei)

Além disso, não verifico a presença do requisito atinente ao
periculum in mora
apto ao deferimento do pedido liminar na origem, na medida em que o agravante reside no imóvel objeto da lide há mais de 10 (dez) anos.

Sendo assim, entendo que a reforma do r.
decisum
e, via de consequência,

o indeferimento do pedido liminar formulado pelos recorridos é medida que se impõe.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE

PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para
INDEFERIR
o pedido de imissão na posse formulado pela parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o nobre Relator.